Tribunal: TJDFT
Processo: 0716876-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA. HOMOLOGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONSTATADA.
1. Conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito ao recorrente renovar o debate quanto à questão dos abatimentos e descontos decorrentes de programas de apoio ao produtor rural (Lei no 8.088/90 – PROAGRO), quando a decisão proferida pelo Juízo de origem quanto ao tema não foi objeto de recurso no momento adequado, operando-se, portanto, a preclusão em relação a tal matéria, de modo que a sua apreciação por meio do presente agravo de instrumento se revela inviável.
2. Padece de interesse recursal o recorrente com relação as pretensões que já foram atendidas pelo Perito em laudo complementar.
3. O juiz é o destinatário da prova e deve zelar pela efetividade do processo indeferindo as provas protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o não deferimento de novo pedido de complementação de laudo pericial quando as provas colhidas nos autos foram suficientes ao convencimento do julgador.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a regra é o não arbitramento de honorários de sucumbência em sede de liquidação de sentença, prevendo-o, apenas excepcionalmente, quando constatada a litigiosidade da demanda.
5. A mera apresentação de contestação, ou mesmo a necessidade de realização de perícia e impugnação ao laudo apresentado pelo especialista, por si só, não são elementos vinculantes ao arbitramento dos honorários.
6. A presente liquidação por arbitramento cuidou de simples acerto na exatidão de valores, razão pela qual se mostra descabida a imposição de honorários advocatícios de sucumbência.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.